Tribunal: STF
Processo: RE 1296193
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de declaração opostos em em face da decisão monocrática em que dei provimento ao recurso extraordinário interposto por Valdino Pinto Lopes e Outros para restabelecer a sentença no tocante à cobrança da taxa de combate à incêndio e determinei que as custas processuais se dariam nos termos da lei.
    Nas razões do presente recurso, a parte Embargante busca “sanar o pequeno erro material e consequente contradição ora apontadas, condenando-se somente a municipalidade ora embargada no ônus integral da sucumbência, aplicando-se o art. 86, parágrafo único do CPC/2015 (art. 21, parágrafo único CPC/73), em virtude dos embargantes terem decaído em parte mínima do pedido inicial.” (eDOC 44, p. 3)
    A parte Embargada não apresentou contrarrazões (eDOC 47).
    É o relatório. Decido.
    Nos termos do art. 1.024, § 2º, do CPC, “Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente”. 
    De acordo com a norma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como para corrigir eventual erro material, o que não se verifica na hipótese.
    Conforme assentado, em sede monocrática houve a determinação de que as despesas processuais decorrentes da sucumbência sejam analisadas e calculadas na forma da lei. Assim, caberá ao juízo responsável pela execução dos termos da decisão ora embargada a análise e eventual aplicação do disposto no parágrafo único do art. 86 do Código de Processo Civil. 
    Ante o exposto, rejeito os embargos declaratórios.
    Publique-se.
    Brasília, 25 de fevereiro de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente